Tribunal: TJDFT
Processo: 0729327-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729327-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO JOSE COSER AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABIANO JOSE COSER, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em ação de execução de título extrajudicial, a qual foi proposta por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “ID 100034938. Trata-se de embargos à execução apresentados nos autos da execução. É o relato necessário. Decido. De acordo com o art. 914 § 1o do CPC, os embargos à execução serão distribuídos por dependência e autuados em apartado. Assim, deverá a parte executada manejar sua pretensão de resistência em autos apartados, de acordo o estabelecido na legislação. Intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de penhora ou requeira a suspensão do processo e arquivamento provisório dos autos, na forma do art. 921, III, §§1o e 2o, do novo CPC. Intimem-se.” Na origem, foi ajuizada ação de execução de título extrajudicial em desfavor do agravante, no valor total de R$ 32.148,62 (trinta e dois mil, cento e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos). Citada, a agravante/executada opôs embargos à execução nos próprios autos, que não foram analisados pelo Juízo a quo, nos termos da decisão agravada (ID Num. 100965558 dos autos de origem). Contra a referida decisão de indeferimento, o agravante interpôs o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Concedo à Agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso concreto, verifico a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. De início, deve-se destacar que o Código de Processo Civil prevê expressamente que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência, na forma do art. 914, §1o, in verbis: “Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. § 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.” (grifo nosso) Nota-se que o texto legal prevê forma própria para o protocolo dos Embargos à Execução. Entretanto, o Código de Processo Civil é orientado por princípios como o da primazia da resolução do mérito, economia processual, instrumentalidade das formas, dentre outros; que orientam a atuação do Juízo para a efetiva análise do caso e resolução da demanda, afastando eventuais excessos de formalidade. No mesmo sentido o art. 283 do diploma processual civil prevê que erros formais acarretam “unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais“, em especial por se tratar de erro, que não causa qualquer prejuízo à defesa do agravado (art. 283, Parágrafo único, do CPC). Assim, é possível concluir que o protocolo da peça de Embargos à Execução se trata de mero erro procedimental praticado pela parte, não devendo ser causa de rejeição da peça. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. AUTOS APARTADOS E DISTRIBUÍDOS POR DEPENDÊNCIA. PETIÇÃO DOS EMBARGOS JUNTADAS AOS MESMOS AUTOS. MERO EQUÍVOCO PROCEDIMENTAL. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese de indeferimento da petição inicial em ação de embargos à execução. 1.1. No caso, a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação da possibilidade de processamento dos embargos à execução propostos por meio de petição protocolada nos mesmos autos do processo de execução. 2. O art. 914, § 1o, do CPC enuncia de forma expressa a forma exigida para o ajuizamento dos embargos à execução, qual seja, a distribuição de petição a ser autuada de forma apartada dos autos do processo principal de execução. 2.1. Isso não obstante, o manejo dos embargos à execução por meio de petição acostada nos mesmos autos do processo principal, apesar de não se harmonizar com a regra de regência, consiste em mera irregularidade processual. 3. Assim, diante do princípio da instrumentalidade das formas, a petição inicial em questão deve ser recebida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1224648, 07140107520198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO TEMPESTIVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. MERA IRREGULARIDADE. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O protocolo tempestivo dos embargos à execução diretamente nos autos da execução configura mera irregularidade, por força dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. Apesar de a forma utilizada pelo embargante não ser a estabelecida pela legislação processual, qual seja, a arguição em autos apartados e distribuídos por dependência, deve-se mitigar o rigor técnico da norma. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1319203, 07429094920208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMBARGOS. excesso execução. alegação em petiçÃo na vara de origem. DISTRIBUIÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL DA PARTE. DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA CORREÇÃO DA VIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. BOA-FÉ. 1. De acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no com o artigo 188 do Código de Processo Civil, o julgador deve tentar, antes de decretar a invalidade, aproveitar os atos processuais ou procedimentos defeituosos já realizados. 2. Em observância ao princípio da boa-fé evidenciada nos autos e, sobretudo, ao princípio do devido processo legal, que não se exaure na observância exacerbada das formas da lei para a tramitação das causas em juízo, sobrepondo-se a tal formalismo a idéia do processo justo, evidencia-se que a protocolização, no prazo devido, de petição que trata de matéria relativa aos embargos à execução no cartório da Vara de origem, quando deveriam ter sido apresentados na distribuição, evidencia mero erro material sanável. 3. Ante a possibilidade de sanar a irregularidade da instrução da ação de embargos à execução, a fim de assegurar uma efetiva prestação jurisdicional, cabível a devolução do prazo processual ao embargante para que distribua a petição inicial por dependência ao processo principal, em autos apartados. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1140732, 07178641420188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no PJe: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, observo que a agravante apresentou os embargos à execução (ID Num. 100034938 dos autos originários) tempestivamente e formulou sua defesa nos limites do art. 917 do CPC. Assim, verifico que o protocolo incorreto se trata de mera irregularidade processual sanável. Dessa forma, fica demonstrada a probabilidade do direito. Já o risco de dano grave decorre do próprio prosseguimento da execução sem a análise da peça defensiva apresentada pela agravante, situação não compatível com o princípio do contraditório. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pela agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo, na forma do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de suspender a execução até o julgamento de mérito do presente agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora